Tribunal: TJSP
Processo: 2249508-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais – Plano de saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória para que a requerida autorize a realização de sessões de Embolização de Malformação Vascular em hospital e por médicos conveniados a sua rede de atendimento ou naquele indicado pela autora, na falta daquele, no

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais – Plano de saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória para que a requerida autorize a realização de sessões de Embolização de Malformação Vascular em hospital e por médicos conveniados a sua rede de atendimento ou naquele indicado pela autora, na falta daquele, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 – Insurgência da requerente somente para que o tratamento seja realizado junto ao hospital A. C. Camargo – Nosocômio que não pertence à rede credenciada da operadora do plano de saúde – Tratamento que deve ser realizado a princípio na rede credenciada, sendo direcionado para hospital especializado somente o que não contar com profissionais da própria rede – Decisão mantida - Recurso não provido.